Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE GUARDA. DIREITO DE VISITAS. MODULAÇÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou o direito de visitas maternas ao filho menor, aos finais de semana, sem supervisão e sem pernoite, conforme fase progressiva estabelecida em sentença anterior.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, determinou o direito de visita da genitora com o filho menor aos fins de semana sem supervisão.
III. Razões de decidir.
3 A decisão agravada foi superada por nova decisão que restabeleceu o regime de visitas supervisionadas, perdendo o objeto o recurso quanto à modulação das visitas.
4. A impugnação de decisões supervenientes deve ser feita por meio de recurso próprio, sob pena de supressão de instância.
5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, deslealdade processual e prejuízo processual, nos termos do CPC, art. 80.
6. A atuação da parte exequente está amparada em sentença anterior e não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou desleal no presente feito.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. A superveniência de nova decisão que modifica o conteúdo da decisão agravada acarreta a perda de objeto do recurso. 2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, deslealdade processual e prejuízo processual.”